Tribunal: TJDFT
Processo: 0712808-74.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de redução do patamar dos alimentos prestados pelo apelante a sua filha, fixados pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No caso dos autos, o fato de ter constituído nova família e ter outros filhos não é condição suficiente para reduzir a obrigação alimentar, sem que haja demonstração da impossibilidade financeira de continuar promovendo o pagamento do valor dos alimentos no percentual fixado pelo Juízo singular. 2.2. Assim, ao sopesar o binômio necessidade da alimentada e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente ao valor de 15% (quinze por cento) de sua remuneração mensal bruta, inclusive décimo terceiro salário, deduzidos apenas os descontos compulsórios.
3. Apelação conhecida e desprovida.